Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO (CCF). AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. ART. 43, § 2o DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS TERMOS INICIAIS DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. NÃO PROVIDO QUANTO AO MÉRITO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos constantes na inicial para declarar inexistente o débito relativo ao cheque de n. 850027, de titularidade do requerente e cujo banco sacado é o primeiro requerido; determinar à segunda requerida que proceda à retirada do nome do requerente dos seus cadastros em razão de tal débito, sob pena de multa diária; bem como, condenar o banco réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. A parte recorrente suscita preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que figura, no caso em apreço, como mero mandatário. Suscita, ainda, preliminar de inépcia da inicial, sob o fundamento de que a peça autoral não é suficientemente clara a respeito da situação versada nos autos, bem como em razão de ter sido formulado pedido genérico de indenização a título de danos morais. Impugna, também, o valor dado a causa, requerendo a sua correção. Quanto ao mérito, defende que a inclusão dos dados da parte recorrida no cadastro de emitentes de cheque sem fundo se trata de exercício regular de seu direito. Afirma não ter praticado qualquer conduta imprópria ao caso em debate, não fazendo jus, a parte recorrida, a declaração de inexistência do débito. Assevera que estão ausentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, pugnando, ainda, em caso da manutenção da condenação, que esta seja minorada para quantia moderada, bem como que a correção monetária incida a partir da data do arbitramento e os juros moratórios a partir da citação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16218928/16218931). Contrarrazões apresentadas (ID 16218935).
III. A parte requerente argui sua ilegitimidade passiva, porquanto teria atuado como mera mandatária, agindo apenas como instituição financeira encarregada da transferência de valores constituídos na cobrança, atendendo às ordens emanadas pelo mandante, exercendo seu regular direito. Contudo, à luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. Com efeito, a preliminar não prospera, uma vez que o autor imputa ao banco recorrente culpa pela inclusão de seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) sem prévia comunicação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Não obstante o processo nos Juizados Especiais orientar-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, a petição inicial deve conter o mínimo necessário ao desenvolvimento do feito e ao exercício dos princípios basilares do processo, tais como contraditório e ampla defesa. Na espécie, a inicial não demonstra qualquer vício quanto à clareza dos fatos ou a sua fundamentação. Tampouco há que se falar em pedido genérico de danos morais, tendo a inicial sido, inclusive, emendada, consoante petição de ID 16218779. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
V. Consoante dispõe o art. 292 do CPC o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido (inciso V). O mesmo artigo, em seu §3o, prevê que o juiz corrigirá, de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Com efeito, resumindo-se a causa a pedido indenizatório por danos morais, no importe de R$5.000,00 (ID 16218779), este deve ser o valor da causa. Preliminar de impugnação ao valor da causa acolhida.
VI. Quanto ao mérito propriamente dito, a controvérsia cinge-se a saber se houve prévia comunicação, pelo banco recorrente, da inclusão do nome dos dados da parte recorrida no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) e, na sua ausência, se cabível o pedido de indenização por danos morais.
VII. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que é do banco sacado, com o qual o correntista mantém relação contratual, a legitimidade para responder por danos resultantes da ausência de notificação prévia acerca de inscrição no Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos - CCF (REsp 1.354.590/RS, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 09/09/2015, DJe de 15/09/2015).
VIII. Ainda, resta consagrado pelo STJ o entendimento de que “a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais”. (REsp 1.061.134/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC).
IX. O art. 27 da Resolução 1682/90 BACEN, com relação às ocorrências do CCF, também determina à instituição bancária que, obrigatoriamente, informe o correntista que lhes tenha dado causa (alínea a);
X. In casu, a inclusão no CCF ocorreu em 04/09/2019 e a única comunicação atestada nos autos é aquela efetuada pelo SERASA, ocorrida em 10/10/2019 (ID 16218803 – fl. 04). Ou seja, o banco recorrente, antes de incluir o nome do correntista no CCF não realizou a sua prévia notificação, o que afronta o direito de informação do consumidor.
XI. Evidenciado, pois, violação ao direito de informação, surge o dever de reparação dos danos causados. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais seja, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XIII. Atento às diretrizes acima elencadas entende-se o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XIV. Por fim, não se conhece do recurso interposto por falta de interesse recursal quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, visto que a pretendida contagem (do arbitramento para a correção monetária e da citação para os juros de mora) já foi considerada na sentença recorrida.
XV. Recurso conhecido em parte. Preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial rejeitadas. Preliminar de impugnação ao valor da causa acolhida para modificá-lo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mérito, não provido. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente totalmente vencido.
XVI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.